Tribunal: TJSP
Processo: 1003907-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – IMPROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE CONTRATO – MULTA CONTRATUAL – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Tendo a autora rescindido o contrato de serviços de telefonia antes do prazo final ajustado, sujeitou-se à incidência de multa compensatória expressamente prevista, que se mostra válida e eficaz. Prestação do serviço de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – IMPROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE CONTRATO – MULTA CONTRATUAL – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Tendo a autora rescindido o contrato de serviços de telefonia antes do prazo final ajustado, sujeitou-se à incidência de multa compensatória expressamente prevista, que se mostra válida e eficaz. Prestação do serviço de telefonia fez surgir para a ré uma expectativa de ganho e a fez promover determinados investimentos. Com a resilição por parte da autora, frustra-se a expectativa da ré, gerando uma perda, que naturalmente deve ser compensada. Fidelização superior a 12 (doze) meses – Possibilidade (art. 59 da Res. no 632/2004 da ANATEL). Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003907-
96.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIAVANTI SOLUÇÕES
LOGÍSTICAS LTDA, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003907-96.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 30.688
APELAÇÃO No: 1003907-96.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 2a V.C. FR. REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE: DIAVANTI SOULUÇÕES LOGISTICAS LTDA - ME.
APELADA: TIM CELULAR S.A.
MM.JUIZ DE 1o GRAU: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

SERVIÇOS
DE
TELEFONIA

IMPROCEDÊNCIA
-
CANCELAMENTO DE CONTRATO MULTA CONTRATUAL
PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO Tendo a
autora rescindido o contrato de serviços de telefonia antes do
prazo final ajustado, sujeitou-se à incidência de multa
compensatória expressamente prevista, que se mostra válida e
eficaz. Prestação do serviço de telefonia fez surgir para a ré uma
expectativa de ganho e a fez promover determinados
investimentos. Com a resilição por parte da autora, frustra-se a
expectativa da ré, gerando uma perda, que naturalmente deve ser
compensada. Fidelização superior a 12 (doze) meses

Possibilidade (art. 59 da Res. no 632/2004 da ANATEL). Sentença
de improcedência mantida - Recurso desprovido, com majoração
dos honorários.
Vistos...
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
julgada improcedente (fls. 287/292).
Inconformada, a empresa autora interpõe recurso de
apelação, no qual defende a aplicação ao caso do Código de
Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que representa a
destinatária final dos serviços de telefonia prestados pela
empresa apelada e que são objeto de irresignação neta
demanda. Aduz, ainda, que jamais lhe foi entregue pela
empresa de telefonia apelada os termos da contratação para
que a apelante pudesse tomar a respectiva ciência, asserindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003907-96.2019.8.26.0002 -Voto no
3
falhas nos serviços de telefonia que foram prestados pela
recorrida, possuindo vários protocolos de reclamação junto à
ANATEL, razão pela qual optou pela portabilidade para outra
empresa do mesmo ramo. Por fim, assere que o prazo máximo de
fidelização, conforme resolução da ANATEL, seria de 12 meses,
motivo pelo qual defende a ilegalidade da cláusula contratual
que estende referido prazo para 24 meses. Persegue, nesses
termos, a reforma da sentença proferida, sendo decretada a
procedência integral da ação (fls. 294/301).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Primeiramente, no que toca à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, cumpre salientar a
inviabilidade de sua aplicação ao caso em tela, por não se
tratar de relação de consumo, mas sim, de insumo, na medida
em que a apelante, pessoa jurídica, não era destinatária
final dos serviços fornecidos pela empresa apelada, tendo a
recorrente
se
utilizado
dos
serviços
de
telefonia
disponibilizados pela requerida exclusivamente na atividade
empresarial que desenvolve. Nesse sentido, REsp 716386 SP, DJ
05.08.2008; REsp 264.126/RS, DJ 27.08.2001; REsp. 604.364/CE,
DJ 21.06.2004.
Superada a questão antecedente, insta consignar que
restou incontroverso nos autos que as partes firmaram, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003907-96.2019.8.26.0002 -Voto no
4
março de 2017, contrato concernente ao fornecimento de
serviços de telefonia móvel, alegando a parte autora que
desconhecia os termos do contrato por nunca lhe ter sido
fornecido uma via do instrumento respectivo.
Todavia, a empresa de telefonia ré acostou à sua
contestação contrato devidamente assinado pelo representante
legal da empresa autora (fls. 75/86), cuja autenticidade das
assinaturas não foi objeto de impugnação pela recorrente,
razão pela qual se mostra insubsistente a assertiva da
apelante de desconhecimento dos termos contratuais.
No que tange à irresignação da apelante em relação
ao prazo de fidelização contratual ser superior a 12 (doze)
meses, consigna-se que a autorização dessa possibilidade
encontra amparo no disposto no artigo 59 da Resolução no 632,
de 07 de março de 2014, da ANATEL, no qual é previsto que: “O
prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre
negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de
contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57”.
Sobre a questão em referência, esta C. 11a Câmara
de Direito Privado, em caso análogo, mutatis mutandis, em
decisão recente, assim se pronunciou:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS
MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- Alegação de falha na prestação dos serviços
-
Ausência
de
comprovação
-
Prazo
de
permanência da contratação ou fidelização
superior a 12 meses - Possibilidade, nos
termos do artigo 59 da Resolução 632, de 7 de
março de 2014, da Anatel - Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003907-96.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Recurso
não
provido
(Apelação
no
1006206-21.2018.8.26.0248,
Relator:
Marino
Neto, j. em 11.04.2020).
Com efeito, além do prazo contratual de carência
ter promovido à empresa apelante certos benefícios do
negócio, como foi o caso do desconto mensal de R$ 692,90
(fls. 84), e gerar certos investimento por parte da apelada,
há de se considerar que a estipulação de penalidade em caso
de rescisão antecipada do contrato se mostra perfeitamente
cabível, como forma de compensação, em especial, pela
frustração do ganho da empresa apelada no período contratual
que restou em aberto.
No que tange à alegação da apelante de que se viu
obrigada a realizar a portabilidade por conta de prestação
defeituosa dos serviços que eram prestados pela ré, como
devidamente assentado na r. sentença prolatada, os protocolos
de reclamações que constam no bojo da inicial direcionados à
ANATEL (fls. 02) carecem de comprovação suficiente, bem como
outros números de protocolos citados na referida peça
inaugural referem-se a reclamações já concernentes à multa
referente à fidelização.
Logo, não tendo promovido a empresa apelante prova
consistente que viesse a apoiar sua alegação de que os
defeitos na prestação de serviços por parte da apelada teriam
implicado na rescisão do contrato firmado entre as partes,
bem como não se verificando qualquer irregularidade em
relação à previsão de multa em caso de descumprimento pela
empresa autora do período de 24 (vinte e quatro) meses de
fidelização, a cobrança proporcional da referida penalidade
pecuniária efetuada pela apelada em relação ao período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003907-96.2019.8.26.0002 -Voto no
6
restante de vigência do contrato mostra-se absolutamente
regular, razão pela qual o decreto de improcedência da ação
deve remanescer intangível.
Por fim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa
(fls.292), de rigor a majoração da verba de sucumbência tal
para 15% sobre a mesma base, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil em vigor.
WALTER FONSECA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003907-96.2019.8.26.0002 -Voto no
7